Tribunal: TJMT
Processo: 0000608-15.2004.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL No 0000608-15.2004.8.11.0086
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: CLEDENILSON RODRIGUES DE JESUS
Vistos, etc.
Observa-se que se trata de processo físico migrado para Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ no. 371, de 8 de junho de 2020.
Ocorre que os documentos não foram devidamente digitalizados, tanto que ambas as partes elencaram as incompatibilidades (Ids 125296155 e 126828186), a impossibilitar o julgamento pelo Colegiado.
Diante disso, devolvo os autos à Secretaria para a correção devida, ou para que seja oficiado ao Juízo de Primeiro Grau a fim de realizar as providências respectivas.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de junho de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora